Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701384-67.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LCM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. REVISÃO DAS ALÍQUOTAS PARA O PATAMAR ESTABELECIDO PARA AS OPERAÇÕES INTERNAS EM GERAL. TEMA 745/STF. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração do seu direito de recolher o ICMS incidente na energia elétrica com base na alíquota prevista para as operações internas em geral, bem como de repetição do indébito. A empresa sustentou que a tributação superior à alíquota geral viola os princípios da essencialidade e da seletividade, conforme decidido pelo STF no Tema 745 da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a aplicação de alíquota de ICMS superior à geral nas operações de energia elétrica viola o princípio da seletividade, considerando a essencialidade do bem e a tese fixada pelo STF no Tema 745. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 714.139/SC (Tema 745), fixou a tese de que a adoção da seletividade impõe a observância da essencialidade dos bens e serviços, vedando a fixação de alíquotas superiores às aplicáveis às operações em geral. 4. No caso, a ação foi ajuizada antes do marco temporal fixado na modulação dos efeitos da decisão do STF, razão pela qual a empresa faz jus à aplicação da alíquota geral de ICMS sobre a energia elétrica, correspondente a 17% até 2016 e 18% posteriormente. 5. Reconhecido o direito à repetição do indébito tributário, limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com correção monetária nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para determinar a aplicação da alíquota geral do ICMS às operações de energia elétrica da apelante e assegurar a restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: "1. A adoção da seletividade no ICMS exige a observância da essencialidade do bem, vedando-se a fixação de alíquota superior à geral nas operações de energia elétrica. 2. Empresas que ajuizaram ação antes de 05/02/2021 têm direito à aplicação da alíquota geral e à restituição dos valores pagos a maior." No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, afirmando que o acórdão recorrido reconheceu o direito à repetição do indébito de ICMS sem subordinar esse resultado às condições legais estabelecidas no citado dispositivo legal. Ainda, aduz que, ao determinar a aplicação irrestrita da alíquota de 18% (dezoito por cento) às operações posteriores a 2.016, o acórdão deixou de aplicar a Lei Distrital 7.326/2023. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 2o, 5o, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, 100, 150, inciso I, e 155, § 2o, inciso III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a readequação dos ônus sucumbenciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à alegada violação ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O acórdão está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral, no RE n. 714139, Tema n. 745, fixou a seguinte tese: "adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços." (AgInt no REsp n. 2.141.100/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário no que tange ao indicado malferimento aos artigos 2o e 100, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à invocada negativa de vigência ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ainda, o recurso extraordinário não merece prosseguir no que concerne à aludida afronta aos artigos 150, inciso I, e 155, § 2o, inciso III, ambos da Constituição Federal, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 714.139 (Tema 745), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 70344397): Tem-se, portanto, que o c. Supremo Tribunal Federal, considerando os processos ajuizados nos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal após a fixação da tese jurídica do Tema 745, assentou a possibilidade de ressalvar da modulação de efeitos às ações ajuizadas até 05/02/2021. No caso sob exame, a ação foi proposta em 12/02/2019 (ID 68587818), ou seja, antes início do julgamento de mérito do precedente (05/02/2021); logo, forçoso reconhecer que o ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações não pode ter alíquotas superiores ao patamar estabelecido para as operações em geral, que se encontra prevista no artigo 18, inciso II, alínea “c”, da Lei Distrital no. 1.256/96. Ou seja, foi de 17% (dezessete por cento) até a alteração promovida pela Lei no 5.548/2015, com efeitos a partir de 17/01/2016, majorando para 18% (dezoito por cento), devendo ser observado o quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente demanda. Portanto, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, não conheço do pedido de readequação dos ônus sucumbenciais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020